Tribunal: TJSP
Processo: 2288000-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Rejeição – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Contrato firmado pela pessoa jurídica – Inépcia da inicial – Inocorrência – Cédula de crédito bancário – Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de

Ementa:
Exceção de pré-executividade – Rejeição – Código de Defesa do Consumidor – Não incidência – Contrato firmado pela pessoa jurídica – Inépcia da inicial – Inocorrência – Cédula de crédito bancário – Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de conformidade com tais dispositivos legais – Demonstrativo do débito que se mostra suficiente para instruir a presente execução – Inicial que esclarece que os executados descumpriram integralmente o contrato – Rejeição que deve ser mantida – Recurso da executada improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2288000-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JUREMA
APARECIDA PISTORI CORREA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288000-94.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N. 43.360
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2288000-94.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: JUREMA APARECIDA PISTORI CORREA
AGVDO.: BANCO DO BRASIL S/A.
PARTES: RICARDO PISTORI CORREA, NELSON CORREA e NEW
CLEAR BRASIL QUIMICA LTDA - EPP
Exceção de pré-executividade Rejeição Código de Defesa do
Consumidor Não incidência Contrato firmado pela pessoa
jurídica Inépcia da inicial Inocorrência Cédula de crédito
bancário Cártula que configura título executivo extrajudicial, nos
termos dos arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando dívida
em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela indicada, de
conformidade com tais dispositivos legais Demonstrativo do
débito que se mostra suficiente para instruir a presente execução
Inicial
que
esclarece
que
os
executados
descumpriram
integralmente o contrato
Rejeição que deve ser mantida

Recurso da executada improvido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão (fls. 104/106) que, em ação de execução de título
extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela
agravante.
Insurge-se a agravante, aduzindo que a inicial da
execução é inepta vez que não há indicação de quais parcelas teriam sido
inadimplidas, nem, tampouco, no demonstrativo apresentado, ferindo o
disposto nos artigos 798 do CPC e art. 4°, IV e 6°, III, do CDC. Aduz que tal
questão não foi sequer apreciada na decisão recorrida, o mesmo ocorrendo
em relação à aplicabilidade das normas do CDC, sendo nula a decisão.
Argumenta que a relação havida entre as partes é de consumo mesmo a
agravante sendo avalista do título e tem direito de saber o que está sendo
cobrado de forma clara e detalhada, com os critérios de correção, juros e
evolução da dívida, o que não ocorre na hipótese, restando caraterizada a
inépcia. Postula, assim, a concessão do efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão para determinar a extinção da execução movida pelo
agravado pela inépcia da inicial ou por ofensa aos artigos 4o, IV e 6o, III da
Lei no 8.078/1990, bem como 28, § 2o da Lei no 10.931/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288000-94.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso preparado, instruído e recebido sem o efeito
suspensivo. Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Não colhe o inconformismo da agravante.
Primeiramente, cumpre esclarecer que em relação à
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se discutível a sua
incidência no caso vertente, porquanto no contrato aqui versado figura como
devedora principal uma pessoa jurídica, devendo-se pressupor, em face disso,
à míngua de demonstração em contrário, que refere-se a crédito que teria sido
utilizado para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Não pode, por
isso, ser reconhecida a existência de relação de consumo entre as partes
contratantes, a qual não se qualifica como destinatária final da contratação
feita com a instituição financeira, porquanto sua finalidade precípua seria a de
financiar ou trazer aporte financeiro para o desempenho de suas atividades
comerciais, salvo prova em contrário, sobre o que, porém, nada foi alegado
ou demonstrado pela recorrente. Qualifica-se esta, por isso, não como
consumidora, mas sim como insumidora, vale dizer, aquela que adquire
determinado produto ou serviço para colocá-lo no processo produtivo de
outro, tanto para promover a sua venda como para utilizá-lo a título de
implementação de sua produção.
Veja-se a propósito a seguinte lição de Nelson Nery
Junior:
“Havendo outorga do dinheiro ou do crédito para
que o devedor o utilize como destinatário final, há a relação de consumo que
enseja a aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor tome o dinheiro
ou crédito emprestado do banco para repassá-lo, não será destinatário final
e, portanto não há que se falar em relação de consumo”.
“Já para os devedores pessoa jurídica, a presunção
é de que emprestam ou tomam o crédito do banco para ser utilizado em sua
atividade de produção, isto é, para aplicar em sua linha de produção,
montagem, transformação de matérias prima, aumento de capital de giro,
pagamento de fornecedores, etc. O ônus da prova de demonstrar que
emprestou como destinatário final é da pessoa jurídica que celebrou o
contrato de mútuo ou crédito com o banco.”
Sobre este tema, assim também já se pronunciou o
E. Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288000-94.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Direito civil. Consumidor. Agravo no recurso
Especial. Conceito de consumidor. Pessoa jurídica. Excepcionalidade. Não
constatação.”
- “A jurisprudência do STJ tem evoluído no sentido
de somente admitir a aplicação do CDC à pessoa jurídica empresária
excepcionalmente, quando evidenciada a sua vulnerabilidade no caso
concreto; ou por equiparação, nas situações previstas pelos arts. 17 e 29 do
CDC.”
“Negado provimento ao agravo” (AgRg no REsp
687239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.04.2006, DJ
02.05.2006, p. 307).
Na presente hipótese a execução encontra-se
lastreada na denominada Cédula de Crédito Bancário (fls. 47/60) firmada pela
empresa New Clear Brasil Quimica Ltda. EPP, figurando a agravante como
avalista neste título. Referida Cédula foi firmada em 13.11.2018, no valor de
R$ 275.096,74, para pagamento em 96 parcelas, com taxa de juros de 2,29%
ao mês e 31,219% ao ano.
Cuida-se de título hábil para embasar a execução em
tela, por tratar-se de Cédula de Crédito Bancário, criada pela Medida
Provisória no 2.160-25, de 23.08.2001, vindo esta, por sua vez, a ser
convertida na Lei no 10.931, de 02.08.04, que no seu artigo 26 a definiu como
título de crédito, representando dívida líquida, certa e exigível.
Dispõe o art. 28 desta mesma lei, por sua vez, que:
“A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos
da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”. Estes requisitos
estão presentes no título aqui versado, atento aos seus termos, consoante
supra apontado, estando a execução, além disso, instruída também com
demonstrativo de atualização da dívida (fls. 61/62), do qual se vê a evolução
do saldo devedor, bem como as taxas de juros utilizadas, ao contrário do que
afirma a agravante, sendo suficiente para instruir a presente execução. Não
houve, ademais, impugnação específica a este cálculo, por parte da
recorrente.
É certo, outrossim, que nos termos da Súmula 14
deste Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário constitui título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288000-94.2019.8.26.0000 -Voto no
5
executivo extrajudicial, por força da lei que a instituiu.
Configura, portanto, título executivo extrajudicial
nos termos do art. 784, XII, do NCPC, que considera como tal “todos os
demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força
executiva”.
Ademais, não há falar em inépcia em razão de ter
constado na inicial da execução que os executados inadimpliram
integralmente o contrato, deixando de pagar as parcelas devidas (fls. 19) e por
constar no demonstrativo apresentado às fls. 61/62 o cálculo discriminado do
débito, com o valor total da cédula de crédito inadimplida, inexistindo
qualquer óbice à apresentação de defesa, nem, tampouco, infringência aos
dispositivos invocados pela agravante.
Impõe-se, por tais razões, a confirmação da r.
decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator